Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700737-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LETICIA ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO DECISÃO 1. Trata-se de agravo interno interposto por LETICIA ALVES CAVALCANTE em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO. 2. Nos termos do artigo 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo interno somente é cabível contra decisões unipessoais do relator. Considerando-se que o agravo de instrumento já foi julgado pela Turma Recursal (Acórdão 1285539), não se mostra cabível o presente recurso. 3. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito